Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MEIO IMPRÓPRIO. ART. 1.021 CPC. AGRAVO INTERNO. RECUSO CABÍVEL NÃO MANEJADO. PEDIDO DA PARTE AGRAVADA NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO SUSPENSO POR DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, CONQUANTO NÃO CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO TAMBÉM NÃO AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE VIR A SER ALTERADO O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CAUTELAS NECESSÁRIAS. CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE CAUSAR AO EXECUTADO EM DECORRÊNCIA DA SATISFAÇÃO IMEDIATA DA PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TÍTULO PROVISÓRIO. SISTEMÁTICA DIFERENCIADA. ART. 520 CPC. ATIVIDADE EXECUTIVA SOB REGIME PRÓPRIO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nos termos do art. 1.021, CPC, o meio próprio para pedir a reforma da decisão proferida monocraticamente pelo relator é o agravo interno. Pedido de revogação da decisão liminar formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Não tem cabimento sobrestar o cumprimento provisório de sentença até que preclusa esteja a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor por excesso de execução, quando não deferido provimento liminar que assim o determine em agravo de instrumento manejado contra a mencionada decisão.
3. Sobrestamento determinado pelo julgador de primeira instância que também não encontra amparo nas normas que regulam o regime diferenciado do cumprimento provisório de sentença (art. 520 CPC), uma vez que, por opção legislativa, diante da possibilidade de satisfação imediata da pretensão executiva deduzida pelo credor/exequente, conquanto possa ser alterado o título judicial exequendo, porque ainda pendente de julgamento o recurso a ele oposto, cumpre ao exequente prestar caução idônea e suficiente como verdadeira contracautela, já que não se dispõe a aguardar o trânsito em julgado da sentença/acórdão para então dar início ao cumprimento definitivo. 3.1. Além disso, se reformada ou anulada a decisão provisoriamente executada, as partes deverão ser restituídas ao estado anterior ao cumprimento provisório e haverá o credor de indenizar o devedor pelos prejuízos advindos da indevida execução. 3.2. Sistemática diferenciada estabelecida pelo legislador ordinário no artigo 520, incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil brasileiro. Disciplina legal que não impede o regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.